Tribunal: STJ
Processo: 2216350-79.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2446206 - SP(2023/0312953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA AUXILIADORA TOLEDO GUIMARAES RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de ofensa ao
do CPC e por não demonstrada violação ao
art. 1.022
§ 4o, do CPC.
art. 509,
2. A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença em ação civil pública
sobre expurgos inflacionários.
3. A Corte de origem não conheceu do pedido por preclusão, pois a matéria sobre
honorários já havia sido decidida em impugnação anterior e confirmada em agravo
de instrumento com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
I e II,
art. 1.022,
do CPC, por omissão quanto à aplicação do
§ 4o, do CPC, ao princípio da
art. 509,
fidelidade ao título e aos honorários discriminados na execução; e (ii) saber se o
acórdão violou o
§ 4o, do CPC ao conferir interpretação diversa ao título
art. 509,
executivo coletivo e ao afastar honorários de beneficiários não representados pelo
IDEC, em afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada a controvérsia, não havendo
vício no acórdão.
6. A matéria relativa aos honorários está alcançada pela preclusão, pois já foi
decidida em impugnação anterior e confirmada em agravo de instrumento com
trânsito em julgado; a revisão das premissas fáticas atrai a incidência da Súmula n.
Documento eletrônico VDA55554830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 32f3230b-9b9c-4966-8fa4-34720687453a

7 do STJ e o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem decide de forma clara, objetiva e fundamentada a controvérsia. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-probatórias e
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 1.022, 509, § 4o, 525, §§ 4o, 5o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, 1.025; CF,
III, ;
arts. 475-L, § 2o, 543-C
art. 105,
a CPC/1973,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.503.197/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
17/2/2020;
AREsp n. 1566428/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 32f3230b-9b9c-4966-8fa4-34720687453a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2446206 - SP(2023/0312953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA AUXILIADORA TOLEDO GUIMARAES RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
ausência de ofensa ao
do CPC e por não demonstrada violação ao
art. 1.022
§ 4o, do CPC.
art. 509,
2. A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença em ação civil pública
sobre expurgos inflacionários.
3. A Corte de origem não conheceu do pedido por preclusão, pois a matéria sobre
honorários já havia sido decidida em impugnação anterior e confirmada em agravo
de instrumento com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
I e II,
art. 1.022,
do CPC, por omissão quanto à aplicação do
§ 4o, do CPC, ao princípio da
art. 509,
fidelidade ao título e aos honorários discriminados na execução; e (ii) saber se o
acórdão violou o
§ 4o, do CPC ao conferir interpretação diversa ao título
art. 509,
executivo coletivo e ao afastar honorários de beneficiários não representados pelo
IDEC, em afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada a controvérsia, não havendo
vício no acórdão.
6. A matéria relativa aos honorários está alcançada pela preclusão, pois já foi
decidida em impugnação anterior e confirmada em agravo de instrumento com
trânsito em julgado; a revisão das premissas fáticas atrai a incidência da Súmula n.
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

7 do STJ e o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem decide de forma clara, objetiva e fundamentada a controvérsia. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-probatórias e
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 1.022, 509, § 4o, 525, §§ 4o, 5o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, 1.025; CF,
III, ;
arts. 475-L, § 2o, 543-C
art. 105,
a CPC/1973,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.503.197/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
17/2/2020;
AREsp n. 1566428/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA
AUXILIADORA TOLEDO GUIMARÃES RIBEIRO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de ofensa ao art. 1.022
do CPC e por não ter sido demonstrada a violação do
§ 4o, do CPC.
art. 509,
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que a decisão recorrida aplicou
corretamente a legislação federal, que não há violação a dispositivo legal, que é
inviável o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais pela
incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ, e pede o não provimento do agravo,
além de requerer que as intimações sejam feitas em nome dos patronos indicados
(fls. 102-106).
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

O recurso especial interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença de ação
civil pública de expurgos inflacionários.
O julgado foi assim ementado (fl. 12).
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Matéria já devidamente apreciada por decisão anterior que já
foi objeto de recurso devidamente julgado, com trânsito certificado - Não
conhecimento do pedido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos
(fl. 34):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de conferir efeito infringente ao
julgado Ausência de omissão, contradição ou obscuridade Rejeição.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, porque o acórdão que julgou os embargos de declaração
deixou de apreciar a tese sobre a aplicação do
§ 4o, do CPC, omitindo-se
art. 509,
quanto à incidência do princípio da fidelidade ao título e à correção dos honorários
já discriminados nos cálculos do cumprimento de sentença (fls. 40-42);
b) 509, § 4o, do CPC, porquanto o acórdão do agravo de instrumento conferiu
interpretação diversa ao título executivo coletivo, rediscutindo elementos da
condenação e afastando a verba honorária já fixada para beneficiários não
representados pelo IDEC, em afronta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade
ao título (fls. 38-44).
Requer o provimento do recurso, para anular o acórdão dos embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de sanar a
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

omissão quanto à aplicação do
§ 4o, do CPC; alternativamente, requer o
art. 509,
provimento para reformar o acórdão do agravo de instrumento, cassar a decisão de
primeiro grau e reconhecer a verba sucumbencial conforme o título executivo, já
discriminada nos cálculos da execução, bem como a observância das futuras
intimações em nome do patrono indicado (fls. 44).
É o relatório.
VOTO
I - Da negativa de prestação jurisdicional
O recorrente sustenta que houve omissão do Tribunal de origem, pois
deixou de apreciar a tese sobre a aplicação do
§ 4o, do CPC, omitindo-se
art. 509,
quanto à incidência do princípio da fidelidade ao título e à correção dos honorários
já discriminados nos cálculos do cumprimento de sentença.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, a questão,
entendendo pela ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada quanto à
questão posta em discussão nos presentes autos. Transcrevo (fl. 12):
Conforme se verifica na decisão de fls.
dos autos originais, proferida
180/200,
em 07 de janeiro de 2019, que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença;
restou afastada a condenação do executado no pagamento de honorários
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

advocatícios. Em face daquela decisão, inclusive, recorreu a aqui agravante, por
intermédio do agravo de instrumento no 2008129-96.2019.8.26.0000 onde a referida
matéria foi debatida, restando confirmada a decisão de Primeiro Grau que afastou a
condenação no pagamento de honorários advocatícios, esta transitada em julgado
aos 12 de fevereiro de 2020.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação ao
§ 4o, do CPC
art. 509,
Nesse ponto, o agravante sustenta a violação ao mencionado dispositivo,
sob alegação de que o acórdão do agravo de instrumento conferiu interpretação
diversa ao título executivo coletivo, rediscutindo elementos da condenação e
afastando a verba honorária já fixada para beneficiários não representados pelo
IDEC, em afronta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título.
Sem razão.
Como pontuado, o tribunal de origem, ao analisar o recurso interposto,
não o conheceu, em razão de a matéria já haver sido debatida em outra
impugnação ao cumprimento de sentença, a qual houve interposição de outro
agravo de instrumento, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão.
Assim, dadas as premissas fáticas delineadas pelo tribunal a quo, o
acórdão se mostra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
:
verbis
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR.
PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE DEVERIA CONSTAR DA
PRIMEIRA
IMPUGNAÇÃO.

PRECLUSÃO

SÚMULA
N.
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

RECONHECIDA. NOVA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO
LIMINAR. TESE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que os argumentos apresentados na segunda
impugnação não cuidam de questões relativas a fato superveniente ao término do
prazo para apresentação da impugnação, e que houve mera atualização do valor
anteriormente apresentado pela exequente (na forma estabelecida pelo título
executivo judicial). A Corte local também afirmou a inexistência de violação à coisa
julgada e que os cálculos apresentados pelo credor guardam estreita sintonia com os
parâmetros estabelecidos na sentença exequenda.
Alterar esses entendimentos demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A apresentação, pelo devedor, de uma segunda petição de impugnação
ao cumprimento de sentença para questionar matéria que deveria ter sido
arguída na primeira peça de impugnação conduz ao reconhecimento da
preclusão para a prática do ato. Precedentes.
3. Ademais, a (segunda) impugnação ao cumprimento de sentença, fundada no
excesso de execução, não indicou o valor que a parte entende correto (conforme
exigido pelo § 4o do
do
- norma correspondente ao § 2o do
art. 525
CPC/2015
-L do
, o que implica sua rejeição liminar, nos termos do § 5o do
art. 475
CPC/1973)
do
"Para fins do
-C do CPC: 'Na hipótese do
-L,
art. 525
CPC/2015.
art. 543
art. 475
§ 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento
de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções
encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se
admitindo emenda à inicial'" (
Relator Ministro PAULO DE
REsp n. 1.387.248/SC,
TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
7/5/2014,
.
19/5/2014)
4. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
, em recurso especial, exige que no mesmo recurso
CPC/2015)
seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
CPC/2015,
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 1.639.314/MG,
TURMA, DJe
, o que não ocorreu.
10/4/2017)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.503.197/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2020,
20/2/2020.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO DOS
CÁLCULOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

ABSOLUTA. PRECLUSÃO . REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO STJ.
1 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A jurisprudência do STJ entende que "a apresentação, pelo devedor,
de uma segunda petição de impugnação ao cumprimento de sentença para
questionar matéria que deveria ter sido arguída na primeira peça de
impugnação conduz ao reconhecimento da preclusão para a prática do ato"
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1.503.197/DF,
QUARTA TURMA, julgado em 17.2 .2020, DJe de 20.2.2020). 3 . Agravo interno a
que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1566428 SP
Relator.: Ministra
2019/0243748-1,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
22/06/2020,
TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)
A revisão das premissas postas pelo tribunal de origem não é possível
em sede de recurso especial. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
III - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:16
Código de Controle do Documento: 0bb1fd6f-8a0e-4551-8558-e5c30a6cf853

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.446.206 / SP
Número Registro: 2023/0312953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10210680520158260053
102106805201582600532251993
20220000841630
20220000918396
22163507920228260000 2216350792022826000050000 2251993
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA AUXILIADORA TOLEDO GUIMARAES RIBEIRO
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 024fe12e-05aa-44a7-9882-c32aa71466a5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 024fe12e-05aa-44a7-9882-c32aa71466a5